Tribunal: TJMT
Processo: 1004754-69.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004754-69.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FISCAL DE USO DO SOLO E MEIO AMBIENTE - DEPAM (APELADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de Auto de Infração Ambiental revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
Águas de Sorriso S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que,

nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar impetrado contra ato tido como coator do
Fiscal de uso do Solo e Meio Ambiente
–
DEPAM
e do
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
, denegou a segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo.

Sem condenação em honorários em face do que preconiza a Súmula 512 do STF (Id. 1732300, fl.06).

Em suas razões recursais, a apelante alega que “
a exigência imediata do débito pode causar danos irreversíveis
(...),
uma vez que terá seu nome inscrito em dívida ativa e ainda sofrerá as consequências de uma execução fiscal
” o que com certeza impossibilitará

“
que a Concessionária obtenha concessão de crédito, o qual se faz necessário para futuras melhorias das Estações de tratamento de esgoto

- ETES do Município
” (Id. 1732303, fl.03).

Afiança, que “
o Agente Fiscalizador não apresentou documento imprescindível para a aplicação de multa, qual seja, o Laudo Técnico, sendo este necessário para dimensionar o suposto dano ambiental, conforme exige o Decreto 6.514/2008
” (Id. 1732303, fl.04).

Aduz que apesar de a sentença ter consignado a existência de “
relatório de fiscalização ambiental e relatório fotográfico
” estes não se confundem com o “Laudo Técnico” exigido em lei (Id. 1732303, fl.05).

Assevera que “
no que concerne a proteção do meio ambiente e as formas de se combater a poluição
(...)
a competência do município é suplementar
”, de modo que o Ente Federativo “
não tem competência para criar novas formas de aplicação de multa quando se tratar de conduta disposta no artigo 61 do Decreto Federal no 6.514/2008
” (Id. 1732303, fl.06).

Sustenta “
a ilegitimidade do Fiscal de Uso do Solo e do Meio Ambiente para realização de laudo técnico
(...)
lhe sendo atribuída apenas a função de fiscalizar e autuar a infração, ou seja, exercer o poder de polícia administrativa
” (Id. 1732303, fls. 08 e 09).

Por fim, pontua a atipicidade

da conduta que lhe foi imputada no auto de infração, pois o tipo penal descrito no artigo 61 do decreto ambiental, exige

“
mortandade de espécies; contaminação da água, solo, poluição do ar; ou danos à saúde humana
” o que não ocorreu no caso concreto, à vista disso, se conclui que “
não configura crime o simples vazamento de esgoto tratado
”. (Id. 1732303, fl.11)

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 1732303, fl.11).

Em sede de contrarrazões a Municipalidade rechaçou os fundamentos do apelo apresentado (Id. 1732307).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em face da ausência de direito líquido e certo (Id. 1732298, fl.07).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020